Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-94.2025.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO E POR CUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE POR ANALOGIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária criminal interposta nos autos de pedido de reabilitação formulado por réu anteriormente indiciado pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do CP) e da contravenção de dirigir sem habilitação (art. 32 da LCP). A punibilidade quanto ao crime foi extinta em 28/08/1997, em razão da renúncia da vítima, e quanto à contravenção, em 28/04/1998, após cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, com trânsito em julgado em 19/05/1998. Em 2025, requereu reabilitação para assegurar o sigilo dos registros, diante de óbice imposto pela Polícia Federal à emissão de certificados de cursos de extensão em equipamentos não letais. A sentença concedeu a reabilitação, determinando o sigilo dos registros, e os autos foram remetidos à instância superior nos termos do art. 746 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de reabilitação criminal quando a extinção da punibilidade decorre de renúncia ao direito de representação e de cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, bem como verificar o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal constitui declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de direitos atingidos pela condenação, assegurando o sigilo dos registros do processo e da condenação, nos termos dos arts. 93 a 95 do CP e 743 a 750 do CPP.
4. A jurisprudência do Tribunal admite a concessão da reabilitação por analogia, em benefício do réu e em observância ao princípio da isonomia, mesmo quando a extinção da punibilidade decorre de renúncia à representação ou do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo.
5. O lapso temporal mínimo de dois anos previsto no art. 94 do CP foi amplamente superado, pois a extinção definitiva da punibilidade ocorreu em 1998 e o pedido foi formulado apenas em 2025.
6. O requerente comprovou domicílio no país e apresentou certidões negativas criminais e cíveis das Justiças Distrital e Federal, evidenciando bom comportamento público e privado e ausência de novos registros penais relevantes.
7. A documentação demonstra reinserção profissional estável, com exercício da atividade de vigilante desde 2015 e obtenção de certificados de qualificação profissional.
8. Inexistiu condenação à reparação civil ou fixação de valor mínimo de dano, o que afasta a exigência do requisito previsto no art. 94, III, do CP.
9. A manutenção da sentença reabilitadora concretiza a finalidade ressocializadora do sistema penal e assegura o sigilo dos registros desabonadores, medida adequada e proporcional diante do longo período de conduta ilibada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
Admite-se a concessão de reabilitação criminal por analogia quando a extinção da punibilidade decorre de renúncia ao direito de representação ou de cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, em observância ao princípio da isonomia.
Preenchidos os requisitos do art. 94 do Código Penal, especialmente o decurso do prazo bienal, o bom comportamento e a manutenção de domicílio no país, deve ser concedida a reabilitação, assegurando-se o sigilo dos registro.